Tribunal: TJMT
Processo: 1041639-92.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041639-92.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 059.788.699-79 (APELADO), RODRIGO NIVALDO DOMINGOS (APELADO), RODRIGO NIVALDO DOMINGOS - CPF: 371.518.308-07 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. COCAÍNA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. MEDIDA EDUCATIVA NO PRAZO MÁXIMO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando as medidas de advertência e comparecimento
a
programa educativo pelo prazo de 10 meses, em razão da posse de cocaína para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta é materialmente atípica em razão da aplicação do princípio da insignificância; (
ii
) estabelecer se a medida educativa fixada no prazo máximo é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por laudo pericial que atesta a natureza da substância (cocaína) e por confissão do réu corroborada por prova testemunhal.

O delito do art. 28 da Lei de Drogas é de perigo abstrato e tutela a saúde pública, sendo irrelevante a pequena quantidade de droga para sua configuração.

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse de entorpecentes, pois a conduta fomenta a cadeia do tráfico e possui reprovabilidade social relevante.

A tese firmada pelo STF no Tema 506 não se aplica à posse de cocaína, restringindo-se à substância cannabis sativa (maconha).

A fixação da medida educativa no prazo máximo encontra respaldo no art. 28, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da reincidência do agente.

O histórico delitivo do réu evidencia reiteração criminosa, justificando a adoção de medida mais rigorosa para fins pedagógicos e preventivos.

A individualização da sanção observa os critérios legais e não se mostra desproporcional, mesmo diante da confissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime de posse de droga para consumo pessoal é de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida. 2. A descriminalização da posse de drogas para consumo pessoal reconhecida pelo STF restringe-se à maconha, não alcançando outras substâncias. 3. A reincidência autoriza a fixação da medida educativa no prazo máximo previsto no art. 28, § 4º, da Lei de Drogas. 4. A individualização da sanção deve considerar o histórico delitivo do agente para assegurar eficácia pedagógica e preventiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28, caput e § 4º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659 (Tema 506 de Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RODRIGO NIVALDO DOMINGOS
, qualificado nos autos, em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá (ID 357872445), que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A decisão recorrida impôs ao sentenciado as medidas de (I) advertência sobre os efeitos das drogas e (II) comparecimento
a
programa ou curso educativo pelo prazo de 10 (dez) meses, em estabelecimento a ser definido pelo juízo da execução penal.

Em suas razões recursais (ID 357872447 e 357872448), a Defensoria Pública, representando o apelante, pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, a
atipicidade material da conduta
, sob o fundamento do
princípio da insignificância
, argumentando que a quantidade de cocaína apreendida (10,05 gramas) é ínfima e incapaz de gerar lesão relevante ao bem jurídico tutelado, a saúde pública. De forma
subsidiária, alega a
desproporcionalidade da medida educativa
fixada em seu patamar máximo de 10 (dez) meses, destacando a confissão do agente e a ausência de fatores agravantes que justificassem tal extensão, o que violaria o caráter pedagógico da sanção. Requer, assim, a sua absolvição com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal ou, alternativamente, a reformulação da medida imposta.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 357872451), manifestou-se pela manutenção integral da sentença, rebatendo as teses defensivas. Argumentou que o crime de posse de droga para consumo pessoal é de perigo abstrato, sendo irrelevante a pequena quantidade para a sua caracterização, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. Aduziu, ainda, que a medida educativa foi fixada de forma proporcional, considerando a reincidência do apelante, nos termos do § 4º do artigo 28 da Lei de Drogas.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submete-se a esta Turma Recursal a análise do recurso de apelação interposto por
RODRIGO NIVALDO DOMINGOS
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, adequado e foi interposto tempestivamente, conforme certificado nos autos (ID 357872449), tendo sido devidamente recebido pelo juízo de origem (ID 357872450). Preenchidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo à análise de seu mérito.

DO MÉRITO

A análise do mérito recursal cinge-se a duas questões centrais: a primeira, referente à pretendida absolvição por atipicidade material da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância; a segunda, de caráter subsidiário, questiona a proporcionalidade da duração da medida educativa imposta.

Analiso, pois, os pontos de insurgência.

1. Da Materialidade e Autoria Delitiva

A
materialidade
do delito encontra-se inequivocamente demonstrada nos autos, não sendo, inclusive, objeto de controvérsia recursal. Ela repousa, de forma sólida, no
Auto de Apreensão
(ID 357871930) e, de maneira conclusiva, no
Laudo Pericial nº 3.14.2022.89310-01
(ID 357871932). O referido laudo técnico
atestou, com a certeza científica necessária, que a substância apreendida em poder do apelante se tratava de
cocaína
, com massa líquida total de aproximadamente
10,05 gramas
, distribuída em 9,19 gramas na forma de "pedras" e 0,86 gramas na forma de grânulos. Tal prova técnica é suficiente para comprovar a natureza ilícita do material, satisfazendo a exigência legal para a configuração do tipo penal.

A
autoria
, por sua vez, é igualmente inconteste e recai sobre a pessoa do apelante. Durante a instrução processual, em audiência registrada em mídia (Relatório de Mídias ID 357872441 e Termo de Audiência ID 357872442),
o réu confessou espontaneamente a prática delitiva
. Admitiu, em seu interrogatório, a condição de usuário de entorpecentes e confirmou que a droga apreendida era de sua propriedade e se destinava ao seu consumo pessoal.

A confissão judicial, livre de qualquer vício, foi corroborada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão,
Cleberson da Silva Rafael
e
Edgar Pessoa da Silva
. Em juízo, os agentes públicos ratificaram as circunstâncias da abordagem, narrando que, durante patrulhamento em local conhecido pela incidência de tráfico de drogas (Beco do Candeeiro), avistaram o apelante, que demonstrou nervosismo e desconforto com a aproximação da viatura e empreendeu fuga para o interior de um estabelecimento comercial, o que gerou a fundada suspeita e motivou a busca pessoal que culminou na apreensão do entorpecente.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e coerente, não deixando margem para dúvidas quanto à materialidade do fato e à autoria delitiva, que estão cabalmente comprovadas.

2. Da Pretendida Absolvição pela Atipicidade Material da Conduta

A tese central da defesa consiste na busca pela absolvição do apelante por atipicidade material da conduta, com fundamento no
princípio da insignificância
, em razão da pequena quantidade de droga apreendida.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento defensivo, tal argumento não merece prosperar.

O delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 constitui
crime de perigo abstrato
, cuja objetividade jurídica transcende a saúde individual do usuário para tutelar um bem jurídico de maior espectro: a
saúde pública
. A posse de substância entorpecente, mesmo que para consumo próprio e em quantidade reduzida, é uma conduta que insere o agente na cadeia de consumo e, por consequência, fomenta o tráfico ilícito de drogas, atividade criminosa que gera inúmeros outros crimes violentos e desestabiliza a ordem social. A norma penal visa, portanto, a proteger a coletividade dos nefastos efeitos da disseminação de entorpecentes.

A posse de droga para consumo pessoal não pode ser vista como um ato que se exaure na esfera da autolesão, sendo, na verdade, uma conduta que alimenta uma complexa rede criminosa, com graves repercussões para a segurança e a saúde da comunidade. Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é
inaplicável o princípio da insignificância
aos crimes relacionados a entorpecentes, pois a pequena quantidade da substância é característica inerente ao próprio tipo penal do artigo 28. Aceitar a tese da insignificância, nesse contexto, equivaleria a esvaziar a eficácia da norma e a descriminalizar, por via judicial, uma conduta que o legislador optou por manter como crime, ainda que com sanções de natureza diversa da privação de liberdade.

Ademais, a defesa invoca a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506 de Repercussão Geral), mas o faz de maneira equivocada. É imperativo distinguir que a tese firmada pela Suprema Corte, que estabeleceu critérios quantitativos para diferenciar uso de tráfico e afastou a natureza criminal da posse para consumo pessoal, restringiu-se, de forma
expressa e exclusiva
, à substância
cannabis sativa
(maconha). No presente caso, a substância apreendida foi
cocaína
, um entorpecente de altíssimo poder viciante e com potencial de dano social e individual exponencialmente superior ao da maconha. Portanto, os parâmetros e a
ratio

decidendi
do Tema 506 do STF não se aplicam ao caso concreto, permanecendo a conduta de portar cocaína para consumo pessoal como um ilícito de natureza criminal, sujeito às sanções previstas em lei.

Por tais razões, rejeito a tese de atipicidade material da conduta.

3. Da Proporcionalidade da Medida Educativa

Subsidiariamente, a defesa argumenta que a fixação da medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo pelo prazo de
10 (dez) meses
seria desproporcional.

Novamente, sem razão a defesa.

A decisão do juízo
a quo
mostra-se, ao contrário do que alega a defesa, plenamente fundamentada e adequada às particularidades do caso. A fixação da medida em seu patamar máximo encontra amparo legal no
artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, que dispõe: "Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses".

A condição de reincidente específico do apelante é notória e justifica a exasperação da medida. Uma análise detida do
Relatório de Antecedentes Criminais
(ID 357871944, págs. 48 a 53) revela um histórico delitivo vasto e preocupante. O apelante ostenta múltiplas passagens pelo sistema de justiça, inclusive por crimes de maior gravidade, como
tráfico de drogas
e
roubo
, além de possuir execuções penais em curso.

Esse extenso histórico demonstra uma personalidade voltada à prática delitiva e uma clara contumácia no desrespeito às normas legais.
Evidencia
, outrossim, que eventuais medidas mais brandas aplicadas anteriormente não foram suficientes para promover a sua reeducação e inibir a reiteração criminosa.

Nesse contexto, a imposição da medida educativa em seu grau máximo não se revela desproporcional, mas sim
necessária e adequada
para atender ao caráter preventivo e pedagógico da lei. A finalidade da norma não é meramente punitiva, mas, sobretudo, de conscientização sobre os malefícios da drogadição e de reinserção social. Diante da persistência do apelante em condutas ilícitas, a fixação de um prazo menor seria
inócua
e insuficiente para atingir os objetivos legais.

A confissão, embora seja um ato que contribui para a celeridade processual, não possui o condão, por si só, de sobrepor-se à necessidade de uma medida educativa mais rigorosa, quando o histórico de vida do agente demonstra a sua imprescindibilidade. A individualização da sanção foi corretamente aplicada pelo magistrado sentenciante, que ponderou a gravidade concreta da conduta do réu, manifestada por sua recalcitrância no crime.

Assim, mantenho a duração da medida educativa fixada na sentença.

DISPOSITIVO

Posto isso, em harmonia com o parecer do Ministério Público,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a respeitável sentença condenatória proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026